Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-74.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Recusa no fornecimento tratamento da autora, portadora de câncer de mama. Indicação de tratamento quimioterápico, com prescrição do medicamento Kisqali 200mg" e "Letrozol 2,5mg. Sentença que julgou procedente o pedido condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$10.000,00. Apelação do réu.

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Recusa no fornecimento tratamento da autora, portadora de câncer de mama. Indicação de tratamento quimioterápico, com prescrição do medicamento Kisqali 200mg" e "Letrozol 2,5mg. Sentença que julgou procedente o pedido condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$10.000,00. Apelação do réu. Prescrição médica expressa. Recusa indevida. Medicamento registrado pela ANVISA, porém de alto custo. Hipótese de incidência das Súmulas 95 e 102. Limitação que ofende a boa-fé objetiva e o objeto da contratação entre as partes. Dano moral, contudo, não verificado. Precedentes. Recurso parcialmente provido.